Tribunal: CARF
Processo: 10880.938935/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938935/2013-89
RESOLUÇÃO
3301-002.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu integralmente pedido de
ressarcimento apresentado pelo Contribuinte relativo à PIS/Pasep não-cumulativo vinculados à
receita de exportação relativos ao 4o trimestre de 2011.
O Pleito da Recorrente foi objeto Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.80.00-
2012-00049-6, tendo sido verificado a liquidez e certeza da composição dos créditos do PIS/PASEP
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938935/2013-89
2
e da COFINS incidência não cumulativa vinculados às receitas de exportações, dos períodos de
apuração de 01/01/2011 a 31/12/2011 formalizados nos processos abaixo:

Após a análise dos pedidos e documentos apresentados a 8a DERAT/SP, apresentou
relatório fiscal que conclui por:
EMENTA ASSUNTO: CONTIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS.
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
PERÍODO DE APURAÇÃO: Ano-Calendário 2011
RESSARCIMENTO. Nos casos de créditos vinculados as receitas de exportação o
contribuinte que apurar crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na
forma das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, (e alterações posteriores) e
não puder utilizá-lo na dedução de débitos da respectiva contribuição, poderá
fazê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e, na impossibilidade de
utilizar esse crédito na forma acima citada, poderá solicitar, ao final do trimestre-
calendário, o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, principalmente quanto aos créditos que somente podem ser
utilizados para a dedução da contribuição devida e aos créditos passíveis de
ressarcimento ou compensação.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
VEDAÇÃO.
Quando o contribuinte adquire bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições não-cumulativas, por disposição legal expressa, não tem direito a
crédito sobre tais aquisições, independentemente de suas vendas serem ou não
tributadas.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ALÍQUOTA
CONFORME NATUREZA DO INSUMO.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938935/2013-89
3
A natureza da atividade da empresa é considerada para fins de aferir seu direito
ao aproveitamento de crédito presumido, já no cálculo do crédito deve ser
observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito do inciso II do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou
serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
Os materiais que não sofrem desgaste em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação não geram direito ao crédito a ser descontado no
cálculo da contribuição.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Em se tratando de serviços de frete, em interpretação literal da legislação,
somente dará direito a crédito o frete contratado relacionado a uma "operação
de venda", não gerando crédito, portanto, o frete relacionado ao mero
deslocamento de insumos ou produtos entre estabelecimentos da empresa.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. SERVIÇO DE
TRANSPORTE PRESTADO POR PESSOA FÍSICA.
A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que subcontratar serviços
de transporte de carga prestados por pessoa física, poderá descontar, da
contribuição devida em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre os valores dos pagamentos efetuados por esses serviços, desde que estes
tenham sido por ela utilizados como insumo na prestação de serviço destinados à
venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÕES DE VENDAS. Impossibilidade
da aplicação de rateio proporcional nesta rubrica.
Dispositivos Legais:
Lei no 10.637, de 2002, art. 1o ao 3o, art. 5o;
Lei no 10.833, de 2003, art. 1o ao 3o, art. 5o, art. 6o, § 4o c/c art. 15, III;

Informada a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, cujo
fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão, vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938935/2013-89
4
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade e quando todos os elementos dos autos são suficientes a
formação da convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera créditos a aquisição de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero ou não
tributados.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS PRESUMIDOS.REGULAÇÃO.
A partir de 01/01/2011 o crédito presumido que pode ser aproveitado pelas
pessoas jurídicas fabricantes dos produtos classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, e pelas pessoas jurídicas que
adquiram esses mesmos produtos para industrialização ou venda a varejo é
aquele regulado pela Lei no 12.350, de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.157,
de 2011, não mais se aplicando as disposições do art. 8o e 9o da Lei no 10.925, de
2004.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETE. ARMAZENAGEM.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de
despesas com serviços de frete e de armazenagem, somente dará direito à
apuração de crédito aquelas despesas relacionadas a operações de venda, onde
ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938935/2013-89
5
despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de produtos
acabados ou em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados das contribuições para o PIS e a Cofins.
Também não geram créditos da não cumulatividade os fretes incorridos na
compra de bens não considerados como insumos.
Dispêndios diversos efetuados para manter as mercadorias mais próximas ao
porto ou mesmo no porto para aguardar a efetivação da venda/exportação, muito
embora possam ser indispensáveis pelas características das mercadorias, não se
caracterizam como armazenagem em efetiva operação de venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do acórdão recorrido, insurge a Recorrente por meio de Recurso
Voluntário, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
i)
Nulidade da decisão por não examinar todos os argumentos de defesa.
ii)
Nulidade por insegurança nos cálculos apresentados para fundamentar o
despacho decisório.
iii)
Inaplicabilidade das Instruções normativas 247/2002 e 404/2007 e direito
aos créditos pleiteados considerando o conceito de insumos de acordo com
os critérios de essencialidade e relevância fixamos no julgamento do tema
779 pelo STJ.
iv)
Divergências entre memória de cálculos e DACON’s.
v)
Itens glosados como alíquota zero foram adquiridos com tributação.
vi)
Do crédito presumido da agroindústria em relação aos produtos produzidos
pela Recorrente – Aplicabilidade da Lei no 10.925/2004 e 12.350/2010, a
partir de 05/2011.
vii)
Direito ao crédito sobre devoluções de vendas sujeitas às alíquotas de 7,6%.
viii)
Pede realização de diligência.
Em manifestação de fls. 1608/1609, intitulada memorais de julgamento, a
Recorrente reitera o pedido de diligência sob argumento de que no PAF n.o 10880.938934/2013-
34 relativo ao mesmo 4o trimestre de 2011 mas em relação à COFINS, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção, entendeu-se pela conversão em diligência. Logo, para evitar decisões
conflitantes a decisão no presente caso deveria ser a mesma.
É o relatório

Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938935/2013-89
6
VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia cinge à glosa de créditos de PIS/PASEP e da
COFINS incidência não cumulativa vinculados às receitas de exportações, dos períodos de
apuração do 01/01/2011 a 31/12/2011 que foram formalizados através dos processos abaixo
relacionados, dentre eles o presente processo, vejamos:

O deferimento parcial do ressarcimento de todo período analisado – 01/2011 a
12/2011 – se deu por meio do MPF-D 08.1.80.00-2012-00049-6 e as razões consistem em (i) glosa
de créditos não comprovados; (ii) glosa de créditos relativos a: bens e serviços utilizados como
insumos; bens cujas aquisições não são sujeitas a tributação (alíquota zero e suspensão); bens
adquiridos de pessoas físicas; (iii) fretes e despesas de armazenagem; (iv) devoluções de vendas.
Dentre as situações apontadas, a fiscalização analisou os créditos pleiteados pela
Recorrente aplicando o conceito restrito de insumos, ou seja, aqueles aplicados ou consumidos na
fabricação do produto ou no serviço prestado. Além disso, foram glosadas notas fiscais de
aquisição de insumos que, supostamente, estariam sujeitos à alíquota zero das contribuições e
que a Recorrente contesta sob argumento de foram efetivamente tributadas.
A DRJ por sua vez, ao analisar a manifestação de inconformidade da Recorrente por
meio do acordão proferido em 04/01/2018 manteve o entendimento restritivo acerca do conceito
de insumos, divergindo do atual conceito de insumo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça –
STJ no julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos
Pondera-se que, por ter sido realizado antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ
(acordão publicado em 24/04/2018 e transitado em julgado em 29/06/2023), tanto o despacho
decisório, quanto o acórdão recorrido (proferido em 01/2018) não tratou do conceito
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938935/2013-89
7
contemporâneo de insumo. Logo, não houve análise da essencialidade ou relevância,
considerando a imprescindibilidade ou a importância dos itens glosados dentro da atividade
econômica da Recorrente.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos o que, entendo que no caso, a aplicação do referido princípio se
aperfeiçoa com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados relativos os
produtos e serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos do
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e na perspectiva do processo
produtivo e das atividades desempenhada pela Recorrente.
Pontua-se que no caso específico da Recorrente a situação posta em análise foi
objeto de deliberação em casos idênticos diferenciando-se apenas em relação ao período e,
especificamente em relação ao processo o PAF n.o 10880.938934/2013-34 relativo ao mesmo 4o
trimestre de 2011 mas em relação à COFINS, a decisão também foi pela realização de diligência.

Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938935/2013-89
8
i.
Intime a Recorrente para que demonstre, de forma analítica, todas
as rubricas de insumo pleiteadas em seu recurso voluntário ao seu
processo produtivo, indicando, para cada uma delas, a etapa do
processo em que são aplicadas, bem como sua essencialidade ou
relevância sobre o conceito de insumo à luz do REsp 1.221.170/PR
(Tema 779 – STJ). Em seguida, a fiscalização deverá certificar se a
demonstração apresentada corresponde, de fato, ao alegado, à
vista da realidade operacional da empresa e dos parâmetros
jurídicos mencionados à luz do entendimento firmado no parecer
COSIT 05/2018.
ii.
Intime a Recorrente a apresentar o plano de contas contábeis
analítico do período de apuração em discussão, de modo a permitir
o cotejo entre as contas utilizadas e as rubricas de custos, despesas,
encargos e insumos que embasaram os créditos pleiteados.
iii.
Intime a Recorrente indicar, de forma detalhada em planilha, quais
produtos e notas fiscais foram indevidamente incluídos como
insumos sujeitos a alíquota zero glosados no período, anexando as
respectivas notas que comprovem que os insumos foram
tributados.
iv.
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada na presente Resolução; inclusive, em
relação às divergências apontadas em recursos voluntário em
relação a i) valores validados e não considerados no demonstrativo
do crédito tributário ii) divergências entre memórias de cálculos e
DACON’s .
v.
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos,
avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos e as considerações pertinentes quanto ao
enquadramento de cada item no conceito de insumo delimitado no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
vi.
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938935/2013-89
9

Fl. 1618
DF CARF MF
Original